Tribunal: TJMT
Processo: 1006878-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006878-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLA MILENE PEREIRA SILVA - CPF: 029.660.061-02 (ADVOGADO), JOSE DIVINO DE SOUSA - CPF: 165.690.831-04 (AGRAVANTE), MARGOUT DE MENEZ PEREIRA - CPF: 007.265.791-06 (AGRAVADO), RAFAEL MARTINS DE SOUSA - CPF: 872.677.481-04 (AGRAVADO), ROMES DA MOTA SOARES - ME - CNPJ: 04.798.247/0001-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL E ANOTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA
EM TRÂMITE – BLOQUEIO DE MATRÍCULA – MEDIDA EXCEPCIONAL DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO - ANOTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO - POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

O bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo, onde sequer foi instaurado o contraditório.

Diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável determinar a averbação pretendida pelo agravante na referida matrícula do bem objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados nesses bens, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

Dessa forma, a determinação judicial de averbação, nas matrículas dos imóveis, da existência da ação em trâmite, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano aos agravados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSE DIVINO DE SOUSA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Declaratória de Nulidade de Registro Público c/c Reintegração de Posse c/c Reparação de Danos Morais e Materiais no 1000152-65.2021.8.11.0017 movida em desfavor de MARGOUT DE MENEZ PEREIRA, RAFAEL MARTINS DE SOUSA e ROMES DA MOTA SOARES – ME, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado pela parte autora, consistente em (a) não permitir quaisquer transferências, alienações ou registros que impliquem em ônus e encargos sobre o imóvel; (b) oficiar ao Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT para que seja averbado na matrícula do bem que este encontra sub-judice; (c) reintegrar, liminarmente, o Autor na posse do referido imóvel.

Em suas razões, anota o agravante que pretendeu a tutela antecipada para o bloqueio da matrícula de no 17906, como forma de impedir transferências, alienações ou registros que impliquem em ônus e encargos sobre o imóvel tendo em vista a tramitação da ação, o que certamente causará mais prejuízos ao Agravado caso não seja concedida a tutela pleiteada, visto que a prova que instrui a inicial é robusta.

Defende que postergar a concessão do pedido do Agravante certamente resultará em danos irreparáveis.

Assim, pede pela concessão da liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, reformando integralmente a decisão, a fim de determinar o bloqueio da matrícula no 17906 e, subsidiariamente, seja o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT oficiado para que proceda anotação na matrícula do imóvel, informando que este encontra sub-judice.

A liminar recursal vindicada foi deferida em parte para determinar a expedição de ofício ao Primeiro Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, apenas para fazer constar às margens da matrícula no. 17906 a existência da demanda (ID 124955681).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 135034177).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem,
trata-se de
Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Declaratória de Nulidade de Registro Público c/c Reintegração de Posse c/c Reparação de Danos Morais e Materiais
proposta por JOSÉ DIVINO DE SOUSA PEREIRA, em face de MARGOUT DE MENEZ PEREIRA, RAFAEL MARTINS DE SOUSA e ROMES DA MOTA SOARES-ME (IMOBILIÁRIA VILA REAL), alegando ser o verdadeiro proprietário do imóvel objeto da matrícula no 17906 no CRI de São Félix do Araguaia/MT, no entanto, os requeridos Margout e Rafael agiram de má-fé passando-se por donos do imóvel para assim conseguirem realizar a compra e venda com a Imobiliária Vila Real.

Relata que os requeridos Margout e Rafael foram ao Cartório de Registro de Imóveis e registraram o imóvel como se fosse deles e, além disso, teriam enganado também a requerida Imobiliária Vila Real, pois se apresentaram como donos do imóvel, querendo regularizar a situação, já que o requerente não possuia a escritura definitiva.

Aduz que o filho e a nora, requeridos Rafael e Margout, moravam com o requerente no referido imóvel, todavia, quando retornou para casa depois do tratamento de câncer eles o expulsaram, de modo que estão com a posse injusta do imóvel, tendo até mesmo alugado para um terceiro, impossibilitando assim a posse do autor.

Sustenta que a probabilidade do direito encontra-se presente, vez que fora o autor que comprou o lote em 2002 e construiu o prédio que hoje se encontra erguido; que anos atrás administrou um supermercado e uma casa de materiais para construção em seu prédio.

Já risco de resultado útil ao processo estaria na necessidade de se resguardar o direito do autor que ficará sujeito à perda definitiva do imóvel, bem como de eventuais terceiros de boafé, para que não haja celebrações de negócios jurídicos envolvendo a área sem que as partes tenham ciência da litigiosidade do imóvel.

Requereu a concessão de liminar para que seja determinado o bloqueio da matrícula no 17906, a fim de que não seja permitido quaisquer transferências, alienações ou registros que impliquem em ônus e encargos sobre o imóvel; seja oficiado ao Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT para que seja averbado na matrícula do bem que este encontra sub-judice; seja o autor reintegrado na posse do referido imóvel.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, e indeferiu a tutela de urgência, o que deu azo à interposição do
presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A meu ver, o recurso comporta provimento parcial.

Isso porque o conjunto probatório trazido pela parte agravante não é suficiente para deferir o pedido atinente à determinação do bloqueio da referida matrícula.

Como sabido, o bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo, onde sequer foi instaurado o contraditório.

Lado outro, a evidente litigiosidade sobre o bem imóvel impõe a preservação dos interesses das próprias partes integrantes da lide, bem como de terceiros.

Na demanda pretende discutir, portanto, a legalidade ou não da venda do imóvel, gerando grave controvérsia judicial acerca da regularidade dos negócios jurídicos já pactuados.

Assim, diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável determinar a averbação pretendida pelo agravante na referida matrícula do bem objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados nesses bens, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

Dessa forma, a determinação judicial de averbação, nas matrículas dos imóveis, da existência da ação em trâmite, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano aos agravados.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO – DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ÀS MARGES DA MATRÍCULA DO IMÓVEL LITIGIOSO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – MEDIDA ADOTADA COM FULCRO NO PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÕES DE DEMANDAM EXAME DA SITUAÇÃO FÁTICA AINDA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 975.206/BA – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 27/04/2017, DJe 04/05/2017). 2. “A orientação desta Corte (é) no sentido de que a averbação do protesto contra alienação de bens está inserida no poder geral de cautela do juiz, insculpido no artigo 798 do Código de Processo Civil, que dá liberdade ao magistrado para determinar quaisquer medidas que julgar adequadas a fim de evitar lesão às partes envolvidas” (STJ – 3a Turma – AgRg no RMS 33.772/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 20/05/2014, DJe 30/05/2014). 3. Se o exame das alegações de ilegitimidade e falta de interesse da Associação de Moradores ocupantes da área litigiosa para propor ação declaratória de nulidade do título dominial dependem de incursão na situação fática e se esta não foi realizada e nem tratada em Primeiro Grau, o conhecimento da matéria diretamente no Tribunal de Justiça redundaria em supressão de instância, mesmo se tratando que matéria de ordem pública.” (TJ-MT, AI 76513/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLEITO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS APARTAMENTO E BOX DE ESTACIONAMENTO. Hipótese em que a autora quitou parcela substancial do preço, justificandose a averbaçãoda existência da ação em resguardo aos seus próprios direitos e frente a eventuais terceiros interessados. Possibilidade, contudo, da averbação apenas quanto ao apartamento, sendo inviável quanto ao box de estacionamento, porquanto ainda não individualizado no Álbum Imobiliário. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento No 70072579204, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 19/10/2017).

Nesse passo, a averbação da existência da ação é forma de resguardar parcialmente o direito e, diante da expressiva quantia objeto do litígio, a averbação nenhum prejuízo trará às partes, porquanto essa informação pode ser obtida por qualquer interessado.

Ressalto que tal medida encontra amparo no art. 167, I, item 21, da Lei no 6.015/73, que dispõe:

“No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

I - o registro:

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis”.

Por esses aspectos, imbuído no poder geral de cautela do Juiz, previsto no art. 301 do CPC, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar a expedição de ofício ao Primeiro Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, para fazer constar às margens da matrícula no. 17906 a existência da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022